Tribunal: TJDFT
Processo: 0726564-57.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ESPÓLIO. PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. COMPROVAÇÃO DO ÓBITO. INFORMAÇÕES SOBRE EXISTÊNCIA DE INVENTÁRIO E NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE. MEDIDAS LEGÍTIMAS. NÃO CUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO
DE MÉRITO.
1. A inércia da parte autora quanto ao cumprimento da determinação de emenda à exordial acarreta a extinção do processo, sem resolução de mérito, por indeferimento da petição inicial, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, e 485, I, todos do CPC/15.
2. Sendo a execução fiscal movida em face do espólio, a exigência de comprovação do óbito e a indicação da existência de inventário e inventariante são medidas legítimas.
3. Nos termos dos arts. 75, VII, e 618, I, ambos do CPC/15, cabe ao inventariante representar o espólio ativa e passivamente, em juízo ou fora dele. Assim, a indicação dele é medida necessária à citação, ato imprescindível para constituição e desenvolvimento válido do processo.
4. A simples alegação de que não há inventário e de que o espólio deve ser citado na pessoa de quem administra os bens, sem indicar quem seria esse responsável ou juntar a certidão de óbito, não é suficiente para afastar o indeferimento da inicial.
5. Apelação conhecida e não provida.